Tribunal: STJ
Processo: 5016217-43.2022.4.04.7201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2223487 - RS(2025/0261827-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: COSTA E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIEL MALISESKI JUNIOR - SC051454
INACIO GRZYBOWSKI VENTURA - SC048566
KATELIN GONÇALVES DE SOUZA - SC041738
ERICSON LUIS HILLESHEIN - SC058711
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE
AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS.
CAPUT E § 1o, ARTS. 1.037 E
ART. 1.036,
1.038, TODOS DO

O
-I DO RISTJ, NA
CPC/2015, C/C
ART. 256
REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/9/2016.
IRPJ E CSLL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONCEITO DE
“SERVIÇOS HOSPITALARES”.
(REDAÇÃO DA
LEI N. 9.249/1995
. REQUISITOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E
LEI N. 11.727/2008)
DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA.
I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do
caput e § 1o, do
art. 1.036,
“Definir se os serviços odontológicos se enquadram, ou não, no
CPC/2015:
conceito de ‘serviços hospitalares’, para fins de aplicação dos percentuais
reduzidos do
§ 1o, III, a, e do
ambos da
na
art. 15,
art. 20,
Lei n. 9.249/1995,
redação da
”
Lei n. 11.727/2008.
II. Recurso Especial afetado ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
.
28/9/2016)
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
art. 257
“Definir se os serviços odontológicos se enquadram, ou não, no conceito de 'serviços
hospitalares', para fins de aplicação dos percentuais reduzidos do
§ 1o, III, a, e do
art. 15,
ambos da
na redação da
” e, igualmente
art. 20,
Lei n. 9.249/1995,
Lei n. 11.727/2008.
por unanimidade, nos termos do
II, do CPC, determinar a suspensão do
art. 1.037,
Documento eletrônico VDA55815510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 50f41481-81f1-45a8-afd5-ce22963b0b50

processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a
mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo
em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ,
observada a orientação prevista no
-L do RISTJ, conforme proposta do Sr.
art. 256
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55815510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 50f41481-81f1-45a8-afd5-ce22963b0b50

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2223487 - RS(2025/0261827-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: COSTA E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIEL MALISESKI JUNIOR - SC051454
INACIO GRZYBOWSKI VENTURA - SC048566
KATELIN GONÇALVES DE SOUZA - SC041738
ERICSON LUIS HILLESHEIN - SC058711
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE
AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS.
CAPUT E § 1o, ARTS. 1.037 E
ART. 1.036,
1.038, TODOS DO

O
-I DO RISTJ, NA
CPC/2015, C/C
ART. 256
REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/9/2016.
IRPJ E CSLL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONCEITO DE
“SERVIÇOS HOSPITALARES”.
(REDAÇÃO DA
LEI N. 9.249/1995
. REQUISITOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E
LEI N. 11.727/2008)
DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA.
I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do
caput e § 1o, do
art. 1.036,
“Definir se os serviços odontológicos se enquadram, ou não, no
CPC/2015:
conceito de ‘serviços hospitalares’, para fins de aplicação dos percentuais
reduzidos do
§ 1o, III, a, e do
ambos da
na
art. 15,
art. 20,
Lei n. 9.249/1995,
redação da
”
Lei n. 11.727/2008.
II. Recurso Especial afetado ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
.
28/9/2016)
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COSTA E SILVA SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS LTDA., com fundamento no
III, alínea a, da
contra
art. 105,
CF/88,
acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado (fl.
209):
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO
TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. IRPJ E CSLL. ALIQUOTA
REDUZIDA. NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. LEI 9.249/95.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
Documento eletrônico VDA55283841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 1dbd048f-ef8d-4797-a469-b0ee6fc05328

As atividades de clínica odontológica não se enquadram no conceito de
serviços hospitalares para efeitos de redução na alíquota de tributos, constante do
artigo 5, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95.

Em juízo de retratação, proferiu-se acórdão assim ementado (fl. 209):

TRIBUTÁRIO. RETRATAÇÃO. TEMA N. 217/STJ.
1. Ainda que se reconheça, dentre as atividades da impetrante, a realização de
cirurgia odontológica em suas unidades, não há de se permitir interpretação
ampliada para que possa equipará-la aos prestadores de serviços hospitalares, não as
inserindo, portanto, nesse conceito.
2. Aplicação do entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência no
alinhando-se à posição adotada pela Primeira
5050534-39.2022.4.04.0000/RS,
Seção do STJ, por ocasião do julgamento do
em sede de
REsp n. 1.116.399/BA,
repercussão geral (Tema n.
).
217/STJ

Na origem, a parte impetrante ajuizou mandado de segurança visando o
reconhecimento do direito a utilizar os percentuais reduzidos de presunção de lucro, base
de cálculo de IRPJ e CSLL, por enquadramento como serviços hospitalares (fls. 171-
174). A Primeira Seção do TRF4 instaurou Incidente de Assunção de Competência (IAC
) e consolidou tese no sentido de que “Os serviços
5050534-39.2022.4.04.0000/RS
odontológicos não se equiparam a serviços hospitalares para fins de obtenção do
benefício previsto no
§ 1o, inc. III, ‘a’ e no
inc. III, da
na
art. 15,
art. 20,
Lei n. 9.249/95,
nova redação que lhe foi dada pela
” (fls. 146-147).
Lei 11.727/2008
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, sob fundamento de
inexistência de omissão e manutenção da tese firmada no IAC (fls. 161-165). Em juízo
de retratação, a 1a Turma manteve o julgamento anterior, alinhando-se ao IAC e ao Tema
n.
(fls. 207-208), com a ementa acima transcrita (fl. 209).
217/STJ
Nas razões do apelo nobre, a recorrente aponta violação, entre outros, aos arts.
15 da
1o e 25, I, da
13 da
29, I,
Lei n. 9.249/1995;
Lei n. 9.430/1996;
Lei n. 9.718/1998;
da
20 da
29 da
927, III, e 489,
Lei n. 9.430/1996;
Lei n. 9.249/1995;
Lei n. 11.727/2008;
§ 1o, do CPC; 195, I, c, e 153, III, da
; e 1o da
nos seguintes
CF/88
Lei 7.689/1988,
termos: a) quanto ao IRPJ, a base de cálculo no lucro presumido teria sido aplicada de
forma generalizada aos serviços prestados, sem a devida diferenciação por natureza (fls.
176-177); b) quanto à CSLL, a base de cálculo no lucro presumido teria sido igualmente
generalizada, sem considerar as naturezas individuais (fls. 176-177); c) limitação
indevida do conceito de serviços hospitalares e não aplicação das alíquotas reduzidas a
serviços odontológicos de mesma natureza (fls. 176-177); d) alcance do
da
art. 29
e exigência de atendimento às normas da Agência Nacional de
Lei n. 11.727/2008
Vigilância Sanitária (fls. 176-177); e) violação aos arts. 927, III, e 489, § 1o, do CPC, por
inobservância do Tema n.
e ausência de fundamentação adequada (fls. 176-
217/STJ
177); f) afronta ao
I, c, da
e ao
o da Lei n.
por suposta
art. 195,
CF/88,
art. 1
7.689/1988,
Documento eletrônico VDA55283841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 1dbd048f-ef8d-4797-a469-b0ee6fc05328

criação de conceito de lucro líquido não previsto (fls. 176-177); g) afronta ao art. 153,
III, da
por suposta criação de conceito de renda além do previsto (fls. 176-177);
CF/88,
h) violação ao
do CPC, por omissões no acórdão quanto ao enquadramento e
art. 1.022
ao Tema n.
(fls. 172 e 177).
217/STJ
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 192-200).
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 212-213).
Nesta Corte, o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e Ações
Coletivas determinou a intimação das partes e do Ministério Público Federal para se
manifestarem sobre a seleção do presente recurso como representativo da controvérsia
(fls. 239-242).
O Ministério Público Federal opinou pela qualificação do recurso, nos termos
da ementa a seguir colacionada (fls. 224-227):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
QUESTÃO ASSIM DELIMITADA: ‘OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NÃO
SE EQUIPARAM A SERVIÇOS HOSPITALARES PARA FINS DE OBTENÇÃO
DO BENEFÍCIO PREVISTO NO
§ 1o, INC. III, “A” E NO ART.20, INC.
ART. 15,
III, DA
NA NOVA .REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA
LEI 9.249/95,
’ MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS SOBRE A MATÉRIA.
LEI11.727/2008
ADEQUADA AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
1. Saber se: ‘Os serviços odontológicos não se equiparam a serviços
hospitalares para fins de obtenção do benefício previsto no
§ 1o, inc. III, “a”
art. 15,
e no art.20, inc. III, da
na nova redação que lhe foi dada pela
Lei 9.249/95,
Lei 11.727/2008.
2.​ Pela afetação do presente recurso como representativo da controvérsia.’

Às fls. 229-230, a União (Fazenda Nacional) se manifestou pela não afetação
do recurso especial ao rito repetitivo.
O Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, asseverando que a
submissão da controvérsia ao rito repetitivo atribui maior racionalidade aos julgamentos
e confere estabilidade, coerência e integridade à jurisprudência (arts. 926 e 927 do CPC),
determinou a distribuição do feito, nos termos do
-D do RISTJ (fls. 243-244).
art. 256
É o relatório.
VOTO
Propõe-se a afetação deste recurso especial ao rito do
do
art. 1.036
CPC/2015
para a consolidação do entendimento da Primeira Seção acerca do enquadramento de
serviços odontológicos como serviços hospitalares para fins de aplicação dos percentuais
reduzidos de presunção do lucro no IRPJ e na CSLL, definindo a compatibilidade com o
§ 1o, III, a com o
da
nos seguintes termos:
art. 15,
art. 20,
Lei n. 9.249/1995,
Documento eletrônico VDA55283841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 1dbd048f-ef8d-4797-a469-b0ee6fc05328

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto no
do Decreto-Lei no 1.598, de
art. 12
26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
[...]
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou
trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta
definida pelo
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
art. 12
no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos:
I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das
atividades previstas no inciso III do § 1o do
desta Lei;
art. 15
II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita
bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do
desta Lei; e
art. 15
III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas.

O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade . A
leitura das razões recursais permite a exata compreensão da questão federal
infraconstitucional debatida, que está prequestionada, prescindindo do revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos.
Quanto à multiplicidade de demandas, ressalto que a Presidência da Comissão
Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas desta Corte determinou a intimação das
partes e do Ministério Público Federal para manifestação sobre a seleção deste recurso
como representativo da controvérsia (fls. 217-219).
O Ministério Público Federal opinou pela afetação como representativo da
controvérsia, delimitando a questão jurídica atinente ao enquadramento de serviços
odontológicos no conceito de serviços hospitalares para fins dos benefícios dos arts. 15,
§ 1o, III, a, e 20, da
(fls. 224-227).
Lei n. 9.249/1995
A União (Fazenda Nacional) manifestou-se pela não afetação (fls. 229-230).
As teses recursais, em síntese, versam sobre: a interpretação objetiva do
conceito de “serviços hospitalares” fixada no Tema n.
; e a aplicação dos
217/STJ
percentuais reduzidos do IRPJ (8%) e da CSLL (12%) às receitas de serviços
Documento eletrônico VDA55283841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 1dbd048f-ef8d-4797-a469-b0ee6fc05328

odontológicos, inclusive cirúrgicos, observados os requisitos introduzidos pela
(sociedade empresária e atendimento às normas da Anvisa), nos
Lei n. 11.727/2008
termos dos arts. 15, § 1o, III, a, e 20, da Lei n. 9.249/1995.
Desta feita, para uma melhor solução das questões jurídicas controvertidas,
este Superior Tribunal de Justiça deve analisar essencialmente: i) a delimitação do
conceito de “serviços hospitalares”, conforme tese repetitiva do Tema n.
; e ii) a
217/STJ
compatibilidade do enquadramento de serviços odontológicos, inclusive com
intervenções cirúrgicas, com os benefícios previstos nos arts. 15, § 1o, III, a, e 20, da
na redação da
inclusive quanto aos requisitos de
Lei n. 9.249/1995,
Lei n. 11.727/2008,
sociedade empresária e atendimento às normas da Anvisa.
O caráter infraconstitucional da controvérsia é bem delimitado, ante a
apreciação por este Superior Tribunal de Justiça do Tema n.
e da legislação
217/STJ
federal indicada nas razões do recurso especial.
Noutro aspecto, verifica-se a apreciação por este Superior Tribunal de Justiça
de questões similares em diversas oportunidades, conforme se extrai do teor das
seguintes ementas:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL.
SERVIÇOS HOSPITALARES. ALÍQUOTA REDUZIDA. TEMA N. 217/STJ.
CLÍNICA
ODONTOLÓGICA
COM
INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA.
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
REQUISITOS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO FISCAL APÓS O ADVENTO
DA
NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DEMAIS
LEI N. 11.727/2008.
REQUISITOS LEGAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM ANTE O ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A controvérsia trata da possibilidade de clínica odontológica se
beneficiar da alíquota reduzida do
nos termos do
§1o, inciso III,
IRPJ/CSLL,
art. 15,
alínea "a" e
da Lei n. 9.249 de 1995.
art. 20, inciso III,
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(Tema n.
), submetido ao regime de recursos
REsp n. 1.116.399/BA
217/STJ
repetitivos, fixou a seguinte tese " p ara fins do pagamento dos tributos com as
alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o,
inciso III, da
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a
Lei 9.249/95,
perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados
serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas
não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".".
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que serviços odontológicos com intervenções cirúrgicas se enquadram no
conceito de "serviços hospitalares" para fins de tributação privilegiada.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55283841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 1dbd048f-ef8d-4797-a469-b0ee6fc05328

4. Com a
passaram a ser exigidos dois novos
Lei n. 11.727/2008,
requisitos, quais sejam (a) estar o contribuinte constituído como sociedade
empresária e (b) atender às normas da Anvisa. Tais requisitos são validados
por esta Corte Superior e devem ser observados pelos contribuintes, sob pena
de violação do
do CTN.
art. 111
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.199.506/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS.
ENQUADRAMENTO
COMO
SERVIÇOS
HOSPITALARES QUANDO NECESSÁRIA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO
ART. 1.021,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Este Superior Tribunal firmou posicionamento - Tema n. 217, segundo o
qual "para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da
deve
Lei 9.249/95,
ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada
pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos'".
II - A prestação de serviços considerados hospitalares, voltados
diretamente à promoção da saúde, em que são necessárias intervenções
cirúrgicas, ainda que não prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
enquadram-se no conceito de atividade hospitalar, razão pela qual, nos termos
do
§ 1o, inciso III, alínea "a", segunda parte, e 20, da Lei n.o
art. 15,
9.249/95,
estão sujeitos às alíquotas de 8% (oito por cento), a título de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, e de 12% (doze por cento), a título de contribuição social sobre
o lucro com base no lucro presumido, incidentes sobre a receita bruta mensal.
III - Tratando-se especificamente de serviços odontológicos em que são
necessárias intervenções cirúrgicas, este Tribunal Superior tem adimitido o
enquadramento de tal atividade no conceito de serviços hospitalares, para fins
de usufruir da tributação privilegiada.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.234.658/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. REQUISITOS
Documento eletrônico VDA55283841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 1dbd048f-ef8d-4797-a469-b0ee6fc05328

DA

CLÍNICA
ODONTOLÓGICA.
SERVIÇOS

LEI
N.
9.249/1995.
ODONTOLÓGICOS DE NATUREZA HOSPITALAR. ENQUADRAMENTO.
TEMA REPETITIVO N.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
217/STJ.
DESPROVIDO.
1. Em relação ao enquadramento das clínicas odontológicas no conceito de
serviços hospitalares, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema n. 217, em que se discutiu a aplicação das alíquotas
diferenciadas de 8% e 12% para o IRPJ e a CSLL, consolidou a orientação de que,
"para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da
deve
Lei 9.249/95,
ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada
pela contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou o
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde), que é, inclusive, alçado à condição de direito fundamental" (
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
REsp n. 1.116.399/BA,
.
24/2/2010)
2. Desse modo, o benefício fiscal é concedido de forma objetiva,
observando os serviços que são prestados, e não o contribuinte que os executa,
devendo, assim, ser entendido como "serviços hospitalares", consoante
entendimento desta Corte Superior, "aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em
regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos" (
relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
REsp n. 951.251/PR,
DJe de
.
3/6/2009)
3. Esta Corte Superior, em se tratando especificamente de serviços
odontológicos em que são necessárias intervenções cirúrgicas, tem concluído
pelo enquadramento dessas atividades no conceito de serviços hospitalares,
para o fim da tributação privilegiada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.830.612/SP,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E
CSLL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE NATUREZA HOSPITALAR.
ENQUADRAMENTO. ARTS. 15, §1o, III, "A" E 20 DA
TEMA
LEI N. 9.249/95.
REPETITIVO
PRECEDENTES.
217/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção, no julgamento do
Tema
REsp n. 1.116.399/BA,
Repetitivo n.
em que se discutiu a aplicação das alíquotas diferenciadas, de
217/STJ,
8% e 12% para o IRPJ e a CSLL, assentou que, "para fins do pagamento dos
tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do
artigo 15, § 1o, inciso III, da
deve ser interpretada de forma objetiva
Lei 9.249/95,
Documento eletrônico VDA55283841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 1dbd048f-ef8d-4797-a469-b0ee6fc05328

(ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pela contribuinte), porquanto a lei,
ao conceder o benefício fiscal, não considerou o contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde), que é,
inclusive, alçado à condição de direito fundamental" (
Rel.
REsp n. 1.116.399/BA,
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
.
24/2/2010)
3. Em se tratando especificamente de serviços odontológicos em que
são necessárias intervenções cirúrgicas, este Tribunal Superior concluiu pelo
enquadramento dessas atividades no conceito de serviços hospitalares, para
fins da tributação privilegiada. Precedentes.
4. Na hipótese dos autos, revela-se escorreita a sentença, ao concluir
que "a parte Impetrante preenche os requisitos legais autorizadores do
recolhimento do IRPJ na alíquota de 8% e da CSLL na alíquota de 12% sobre
a receita bruta mensal proveniente da atividade específica sujeita ao benefício
(serviços hospitalares), afastadas as receitas decorrentes de meras consultas e
tratamentos odontológicos simples.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.735.489/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
30/4/2025.
Portanto, dadas as considerações a respeito da delimitação da controvérsia,
deve-se reformular a proposta do tema, devendo-se “Definir se os serviços
odontológicos se enquadram, ou não, no conceito de ‘serviços hospitalares’, para fins de
aplicação dos percentuais reduzidos do
§ 1o, III, a, e do
ambos da
art. 15,
art. 20,
na redação da
.”
Lei n. 9.249/1995,
Lei n. 11.727/2008
Inquestionavelmente, a tese a ser fixada contribuirá para o fortalecimento do
sistema de precedentes delineado pelo
notadamente por ser controvérsia
CPC/2015,
jurídica multitudinária com impacto financeiro e relevante uniformização, conforme
salientado pela Comissão Gestora de Precedentes (fls. 239-244) e pelo parecer do
Ministério Público Federal (fls. 224-227).
Destarte, ante a relevância do tema, o atendimento dos requisitos de
admissibilidade e a ausência de anterior submissão da presente questão, na formulação
ora proposta, ao regime dos repetitivos, entendo que este feito encontra-se apto à
afetação, nos termos do
e seguintes do

o
-I e seguintes
art. 1.036
CPC/2015, c/c
art. 256
do RISTJ, como recurso representativo da controvérsia jurídica de natureza repetitiva.
Deve-se ressaltar, ainda, que é plenamente viável a seleção posterior de outros
casos paradigma, quando necessário o acréscimo de mais processos que versem sobre o
enquadramento de serviços odontológicos no conceito de serviços hospitalares e a
observância dos requisitos da
(inteligência dos arts. 256-F, § 2o, e
Lei n. 11.727/2008
256-O, § 1o, do RISTJ).
Ressalto que proferi decisões nos autos dos REsps n.
e
2202212/RS
indicando-os para subsidiar a Controvérsia n.
e ainda foi
2244357/PR
761/STJ
determinada, com fundamento no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 44
Documento eletrônico VDA55283841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 1dbd048f-ef8d-4797-a469-b0ee6fc05328

Justiça e na Portaria

a abertura de vista ao Ministério Público Federal
STJ/GP 797/2025,
e a intimação das partes para que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem sobre a
admissibilidade do recurso como representativo da controvérsia, nos termos do
-
art. 256
B, II, do RISTJ .
Isso posto, voto pela afetação do presente recurso especial ao rito dos recursos
repetitivos, com a identificação do seguinte tema: “Definir se os serviços odontológicos
se enquadram, ou não, no conceito de ‘serviços hospitalares’, para fins de aplicação dos
percentuais reduzidos do
§ 1o, III, a, e do
ambos da
na
art. 15,
art. 20,
Lei n. 9.249/1995,
redação da
”
Lei n. 11.727/2008.
Diante da natureza da controvérsia debatida, determino, nos termos do
II, do
a suspensão do processamento de todos os processos,
art. 1.037,
CPC/2015,
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a
interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância,
ou que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no
-L do
art. 256
RISTJ.
Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais
Federais, comunicando a instauração deste procedimento, a fim de que seja suspensa a
tramitação dos processos.
Dê-se vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015)
, para manifestação, em 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao Ministro Presidente e aos demais integrantes da Primeira
Seção do STJ, assim como ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações
Coletivas – NUGEPNAC desta Corte.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55283841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 1dbd048f-ef8d-4797-a469-b0ee6fc05328

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0261827-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.223.487 / RS
Número Origem: 50162174320224047201
Sessão Virtual de 25/03/2026 a 31/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica -
Redução de Alíquota IR/CSLL - Serviços Hospitalares
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: COSTA E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIEL MALISESKI JUNIOR - SC051454
INACIO GRZYBOWSKI VENTURA - SC048566
ADVOGADOS
: KATELIN GONÇALVES DE SOUZA - SC041738
ERICSON LUIS HILLESHEIN - SC058711
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se os
serviços odontológicos se enquadram, ou não, no conceito de 'serviços hospitalares', para
fins de aplicação dos percentuais reduzidos do art. 15, § 1o, III, a, e do art. 20, ambos da Lei
n. 9.249/1995, na redação da Lei n. 11.727/2008.” e, igualmente por unanimidade, nos
termos do art. 1.037, II, do CPC, determinou a suspensão do processamento de todos os
processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha
havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda
instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no art.
256-L do RISTJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
C5426055515<04434=0191@
2025/0261827-2 - REsp 2223487 Petição : 2026/00IJ327-7 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA55566855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 01/04/2026 09:13:21
Código de Controle do Documento: 71855099-A504-42D5-A085-1D4F166371DB